Tribunal: TRF3
Processo: 5002613-61.2024.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
97/1006)

5002613-61.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002613-61.2024.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: CESAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PESSOA FÍSICA TITULAR DE CARTÓRIO. INEXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela União Federal em face da sentença que concedeu em parte a segurança.

II. Questão em discussão

2. Verificar a exigibilidade da contribuição do salário-educação a pessoa física titular de cartório.

3. Analisar o direito à repetição de indébito.

III. Razões de decidir

4. Registre-se que o reconhecimento da repercussão geral no REsp 2068273/RS, REsp 2068698/PR e REsp 2068695/RS (Tema 1228) não implica automaticamente em suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria.

5. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro não são consideradas como responsáveis por atividade empresarial e, portanto, não podem ser enquadradas na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação.

6. A jurisprudência se consolidou pela possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito de compensação, conforme o enunciado 213 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

8. O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.

9. O mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.

IV. Dispositivo e tese

10. Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente provida para reconhecer o direito à restituição, mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, limitado ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.

Tese de julgamento:

"1. Deve ser reconhecida a inexigibilidade da contribuição do salário-educação a pessoa física titular de serviços notariais e de registro.

2. Possível reconhecer o direito de compensação (observada a prescrição quinquenal) ou se optar pela restituição mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva).

3. O regime aplicável à compensação é o vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP), devendo ser observado o art. 74 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 10.637/2002, os requisitos do art. 26-A da Lei 11.457/2007 e somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN".

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 195, I e 212, §5o.

Lei n. 9.424/1996, art. 15;

Lei 8.212/1991, art. 15;

CTN, art. 170-A ;

Lei no 9.430/1996, art. 74;

Lei no 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 202925, Rel. Ministro Herman Benjamim, DJE 19/11/2022;

TRF3, ApCiv 5000588-85.2023.4.03.6113, Relator Desembargador Federal Andre Nabarrete Neto, Data 15/05/2024;

STF, RE 1480775, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Julgamento: 05/06/2024, Publicação: 12/06/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002613-61.2024.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CESAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917-A

APELADO: ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face da sentença que concedeu em parte a segurança, para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue o Impetrante ao recolhimento da contribuição ao salário-educação em relação aos empregados a si vinculados pela atividade notarial,deferindo o procedimento legal de compensação ou restituição judicial de seus créditos comprovadamente recolhidos e apurados a esse título, observada a prescrição quinquenal,com atualização pela taxa SELIC (Lei no 9.250/95), após o trânsito em julgado, em procedimento administrativo perante a Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente.

Em suas razões de apelo, sustenta que não há dúvidas de que os responsáveis pelos serviços notariais e de cartórios devem recolher a contribuição do salário-educação. Alega balizas para eventual repetição do indébito.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifesta-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de mandado de segurança que objetiva a inexigibilidade da contribuição para o salário-educação em relação aos empregados vinculados ao Impetrante enquanto pessoa física titular que exerce atividades públicas notariais e registrais, bem como o direito de compensação/restituição.

Por primeiro, registre-se que o reconhecimento da repercussão geral no REsp 2068273/RS, REsp 2068698/PR e REsp 2068695/RS (Tema 1228) não implica automaticamente em suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria.

O fato de ter sido reconhecida a Repercussão Geral não impede a análise do recurso por esta Corte, visto que inexistiu decisão do STJ determinando a suspensão, nos termos em que dispõe o inciso II do art. 1.037 do CPC.

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que o apelado é titular no Segundo Tabelião de Notas de Campinas (ID 350025541 (2) e 350025545).

Assim, cumpre destacar que C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro não são consideradas como responsáveis por atividade empresarial e, portanto, não podem ser enquadradas na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação. Assente o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF QUANTO AO CONHECIMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EM VIRTUDE DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PESSOA FÍSICA TITULAR DE CARTÓRIO. INEXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a parte sustenta que os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. O Agravo Interno merece prosperar apenas para afastar a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF no que concerne à impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. De fato, verifica-se que houve efetiva refutação quando a Fazenda afirma (fls. 274-275, e-STJ): (...) os titulares de cartório são equiparados à empresa para fins previdenciários; ainda que assim não fosse, é evidente que os notários e registradores exercem, na qualidade de pessoa físicas, atividades empresariais; as serventias notariais e registrais devem, obrigatoriamente, inscrever-se perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; como empresa, por equiparação, os serventuários devem arcar com as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados. A parte contrária exerce atividade notarial ou registral e impetrou o mandamus objetivando a concessão da segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição para o salário-educação em relação aos empregados vinculados ao Impetrante enquanto pessoa física titular de cartório que exerce atividades públicas notariais e registrais. (...)". 3. Afastadas as súmulas quanto ao ponto, ainda assim não assiste melhor sorte à parte. 4. O STJ, no julgamento do REsp 1.162.307/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito dos Repetitivos, firmou a orientação de que "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006". 5. Nos termos, ainda, da jurisprudência desta Corte, "a definição do sujeito passivo da obrigação tributária referente à contribuição ao salário-educação foi realizada pelo art. 1o, § 3o, da Lei 9.766/98, pelo art. 2o, § 1o, do Decreto 3.142/99 e, posteriormente, pelo art. 2o, do Decreto 6.003/2006. Sendo assim, em havendo lei específica e regulamento específico, não se aplica à contribuição ao salário-educação o disposto no parágrafo único, do art. 15, da Lei 8.212/91, que estabelece a equiparação de contribuintes individuais e pessoas físicas a empresas no que diz respeito às contribuições previdenciárias" (REsp 1.812.828/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31.8.2022). 6. Com relação às pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro, este Tribunal já proclamou que elas não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que "o art. 178 da CF/69 indica como sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas. O Tabelionato de Notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa" (REsp 262.972/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de 27.5.2002). 7. Agravo Interno parcialmente provido apenas para afastar o argumento sobre a ausência de impugnação, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 2029251 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2022/0305461-8 RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), DATA DO JULGAMENTO 15/12/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 19/12/2022) - grifei.

Nesse sentido, é o entendimento desta Quarta Turma:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO EDUCAÇÃO. PESSOA FÍSICA TITULAR DE CARTÓRIO. INEXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- A questão referente à sujeição passiva ao salário-educação já foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.162.307 (Tema 362), ao entendimento de que: a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006.

- Em relação às pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro, o STJ firmou entendimento de que elas não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, pois o tabelionato de notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, que não se confunde com empresa.

- A via mandamental não substitui ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais (Súmulas n.o 269 e 271 do STF), contudo é apta a declarar o eventual direito do impetrante, que será, posteriormente, concretizado na via administrativa. A questão encontra-se pacificada pelo STJ, inclusive com a edição da Súmula n.o 213

- A questão relativa à contagem de prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.269.570/MG, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário no 566.621/RS, ao entendimento de que a repetição ou compensação de indébitos, a partir da vigência da Lei Complementar n.o 118/05, deve ser efetuada em até cinco anos a partir do recolhimento indevido.

- Relativamente à legislação aplicável, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.137.738/SP, representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que à compensação deve ser aplicada a lei vigente à época da propositura da demanda. No caso, deve ser aplicada a Lei no 10.637/2002, com as limitações previstas no artigo 26-A da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei n. 13.670, de 30.05.18.

- Quanto à correção monetária, saliento que se trata de mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda que visa a preservar o poder aquisitivo original. Dessa forma, ela é devida nas ações de repetição de indébito tributário e deve ser efetuada com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

- No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Recurso Especial n.o 1.111.175/SP, no sentido de que nas hipóteses em que a decisão ainda não transitou em julgado, como é o caso dos autos, incide apenas a taxa SELIC, que embute em seu cálculo juros e correção monetária.

- Apelação provida.

( ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000588-85.2023.4.03.6113, Relator Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, Data do Julgamento 29/04/2024, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 15/05/2024)- grifei.

Diante do exposto, deve ser reconhecida a inexigibilidade da contribuição do salário-educação.

No tocante aos artigos 195, I, 212, §5o, da CF, 15 da Lei n. 9.424/1996 e 15 da Lei 8.212/1991, inexiste ofensa aos referidos preceitos legais.

Configurado, desta forma, o indébito fiscal, passo à análise do pedido de compensação/restituição.

A jurisprudência se consolidou pela possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito de compensação, conforme o enunciado 213 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

Cumpre registrar que o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.

No entanto, o mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.

Portanto, é possível reconhecer o direito à compensação, observada a prescrição quinquenal, ou, caso se opte pela restituição, mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, devendo ser provida, neste ponto, a remessa necessária e a apelação.

Nesse sentido o entendimento firmado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: "Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal". 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.

(RE 1480775, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/06/2024, Publicação: 12/06/2024)- grifei.

Ressalte-se que por ter sido comprovada a condição de contribuinte, outros documentos poderão ser apresentados, por ocasião da efetiva compensação, cabendo ao Fisco, no momento oportuno, proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, a forma de apuração, a dedução de eventuais estornos, a exatidão dos valores, os documentos comprobatórios e o quantum a ser repetido.

Em relação à compensação tributária, o regime aplicável, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aquele vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

O presente mandado de segurança foi impetrado em 18/03/2024, portanto na vigência da LC 104/01 e da Lei 10.637/2002.

Cabe destacar que o art. 74 da Lei 9.430/1996 - alterado pela Lei 10.637/2002 - autorizou o sujeito passivo a apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, e utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

Entretanto, devem ser observados os requisitos do artigo 26-A, da Lei 11.457/2007 (alterada pela Lei 13.670/2018) no que se refere à compensação de débitos relativos às contribuições sociais previdenciárias previstas nos artigos 2o e 3o da mesma lei.

A compensação, por seu turno, somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferido neste processo, em face do disposto no art. 170-A do CTN, instituído pela LC 104/2001.

A correção do indébito deve ser aquela estabelecida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, em perfeita consonância com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inclui os índices expurgados reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, bem como a aplicabilidade da SELIC, a partir de 01/01/1996.

No tocante aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos Recursos Especiais n.o 1.111.175/SP e 1.111.189/SP, representativos da controvérsia, no sentido de que, nas hipóteses de restituição e de compensação de indébitos tributários, são devidos e equivalentes à taxa SELIC, se foram efetuados após 1o de janeiro de 1996, ou incidentes a partir desta data, caso o tributo tenha sido recolhido antes desse termo, de acordo com o disposto nos artigos 13 da Lei no 9.065/95, 30 da Lei no 10.522/2002 e 39, § 4o, da Lei no 9.250/95.

Por estes fundamentos, dou parcial provimento à remessa necessária e à apelação, para reconhecer o direito à restituição, mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, limitado ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva

É o meu voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PESSOA FÍSICA TITULAR DE CARTÓRIO. INEXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela União Federal em face da sentença que concedeu em parte a segurança.

II. Questão em discussão

2. Verificar a exigibilidade da contribuição do salário-educação a pessoa física titular de cartório.

3. Analisar o direito à repetição de indébito.

III. Razões de decidir

4. Registre-se que o reconhecimento da repercussão geral no REsp 2068273/RS, REsp 2068698/PR e REsp 2068695/RS (Tema 1228) não implica automaticamente em suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria.

5. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro não são consideradas como responsáveis por atividade empresarial e, portanto, não podem ser enquadradas na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação.

6. A jurisprudência se consolidou pela possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito de compensação, conforme o enunciado 213 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

8. O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.

9. O mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.

IV. Dispositivo e tese

10. Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente provida para reconhecer o direito à restituição, mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, limitado ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.

Tese de julgamento:

"1. Deve ser reconhecida a inexigibilidade da contribuição do salário-educação a pessoa física titular de serviços notariais e de registro.

2. Possível reconhecer o direito de compensação (observada a prescrição quinquenal) ou se optar pela restituição mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva).

3. O regime aplicável à compensação é o vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP), devendo ser observado o art. 74 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 10.637/2002, os requisitos do art. 26-A da Lei 11.457/2007 e somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN".

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 195, I e 212, §5o.

Lei n. 9.424/1996, art. 15;

Lei 8.212/1991, art. 15;

CTN, art. 170-A ;

Lei no 9.430/1996, art. 74;

Lei no 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 202925, Rel. Ministro Herman Benjamim, DJE 19/11/2022;

TRF3, ApCiv 5000588-85.2023.4.03.6113, Relator Desembargador Federal Andre Nabarrete Neto, Data 15/05/2024;

STF, RE 1480775, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Julgamento: 05/06/2024, Publicação: 12/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação, para reconhecer o direito à restituição, mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, limitado ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão